Tribunal: TJMT
Processo: 1008182-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008182-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), JOSE NESTOR WINTER - CPF: 065.962.589-04 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Direito ambiental e processual civil. Agravo interno. Alegação de incompetência absoluta. Levantamento de termo de embargo. Ausência de comprovação de prejuízo ambiental. Manutenção da decisão monocrática.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo decisão de primeiro grau que afastou a incompetência absoluta da 6a Vara Cível de Sinop e determinou o levantamento de termo de embargo ambiental em área rural.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a competência para processar e julgar a ação seria da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, em razão da matéria ambiental, e (ii) verificar a adequação da decisão que determinou o levantamento do embargo ambiental.

III. Razões de decidir
3. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente está limitada à área territorial definida pela Resolução 03/2016/TP, não abrangendo os fatos ocorridos fora dessa delimitação.
4. O levantamento do embargo ambiental foi acertado, pois a autoridade administrativa não indicou riscos de agravamento dos danos ambientais ou de impossibilidade de recuperação da área embargada.
5. Decisão fundamentada na jurisprudência consolidada que admite o levantamento de embargos administrativos em situações que não apresentam risco de danos ambientais irreversíveis, observando o princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não há incompetência da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop para processar e julgar ação ambiental envolvendo fatos fora da área territorial definida pela Resolução 03/2016/TP.
2. É admissível o levantamento de embargo administrativo em situações onde não há demonstração de risco de agravamento dos danos ambientais ou impossibilidade de recuperação da área afetada."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução 03/2016/TP; CF/1988, art. 225; Lei 12.651/2012, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
TRF4, AG: 50451483320194040000, Rel. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Julg. 06/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual negou provimento ao recurso.

Aduz o Agravante que, a matéria efetivamente debatida nestes autos envolve o meio ambiente e deve, por essa razão, ser apreciada pelo Juízo Especializado em tal matéria, devendo ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop para o julgamento da presente ação, devendo ser determinada a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá – MT.

Enfatiza que,
os documentos colacionados aos autos pelo próprio agravado (ID 143748315 e ID 143748316), comprovam que se tratam de processos administrativos distintos, sendo o primeiro (003365/2023) decorrente do auto de infração n. 1389001223 de 25/08/2023 e o segundo (15458/2022) do auto de infração n. 220431220 datado de 26/04/2022.

Argumenta que,
o autor não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que o autuado não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, restando evidente que o requerente não se desincumbiu de colacionar provas capazes de dar sustentação à sua alegação, restando, então, inabalada a presunção de veracidade e legitimidade que reveste as autuações ora analisadas, sobretudo porque ocorreu do cruzamento de dados encontrados nos sistemas de monitoramento do órgão ambiental.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida,
ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação.

Apresentadas as contrarrazões pugnou-se pela inadmissão do recurso, alegando ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, negou provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

De início, destaco que
não me retratarei
da decisão anteriormente proferida. Assim, determino que a matéria seja levada a julgamento pelo
Colegiado
.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Quanto à alegada preliminar de incompetência da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, o qual poderia levar à cassação da decisão liminar outrora proferida, nesta fase de cognição não exauriente, mostra-se coerente enfatizar, sem muitas delongas que, não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP. Quanto ao mérito, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que razão não assiste ao Agravante. Como se sabe, o termo de embargo é medida grave imposta ao particular, inviabilizando, no caso, o uso da área para qualquer atividade. Atrelado a isto, nos termos da jurisprudência pátria, é possível observar que: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO DE ÁREA. IBAMA. - Dois são os requisitos que sempre devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, isto é, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, obviamente baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final - O embargo de obra ou atividade degradante ou poluidora pode ser imposto como medida de natureza cautelar, quando houver risco de a continuidade do empreendimento agravar os danos ao meio ambiente e for necessário à regeneração ou recuperação da área afetada, conforme a inteligência do art. 51 da Lei no 12.651/12. No entanto, no caso em tela,não houve por parte da autoridade administrativa indicação de riscos de agravamento dos danos ou de que a manutenção da atividade impossibilite a recuperação posterior da área cuja vegetação fora suprimida. Adequada, portanto, a suspensão do embargo ambiental no 21574E, até que sobrevenha sentença neste feito - Provimento do agravo de instrumento. (TRF4 - AG: 50451483320194040000 5045148-33.2019.4.04.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 06/05/2020, QUARTA TURMA)” (destaquei) Ressalte-se que, não obstante mantido o levantamento do termo de embargo, nada impede que o órgão ambiental competente realize novas fiscalizações, situação em que pode ser revisto, pelo juízo de origem, seu posicionamento de que ora se recorre. Corrobora-se a isto a reversibilidade da pretensão aqui aduzida pelo Estado de Mato Grosso, situação que não socorreria a parte Agravada, com os prejuízos de ordem financeira e profissional que poderiam advir com a manutenção dos efeitos do embargo da área, notadamente porque, como destacado pelo Juízo “a quo”, ao que tudo indica, “o embargo administrativo de 244,36 hectares, incide em perímetro aberto passível de conversão correspondente a fração aproximada de 12% (doze por cento) do perímetro total da propriedade, dentro, portanto, do percentual de 20% (vinte por cento) permitido pela legislação”. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
”

Em relação à preliminar de incompetência da
6a Vara Cível da Comarca de Sinop
, reitero os fundamentos da decisão recorrida, conforme transcrição a seguir:

"Quanto à alegada preliminar de incompetência da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que poderia levar à cassação da decisão liminar outrora proferida, nesta fase de cognição não exauriente, mostra-se coerente enfatizar que não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para processar e julgar feitos afetos à matéria ambiental quando os fatos ocorreram fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP."

No mérito, mantenho o entendimento de que o
levantamento do termo de embargo
foi acertado, considerando que não houve indicação, pela autoridade administrativa, de riscos de agravamento dos danos ou de impossibilidade de recuperação da área.

Além disso, ressalto que a decisão não impede o órgão ambiental de realizar novas fiscalizações e de adotar medidas cabíveis, caso detectadas novas irregularidades.

A decisão monocrática foi fundamentada com base em jurisprudência consolidada, conforme destacado:

"O embargo de obra ou atividade degradante ou poluidora pode ser imposto como medida de natureza cautelar, quando houver risco de a continuidade do empreendimento agravar os danos ao meio ambiente e for necessário à regeneração ou recuperação da área afetada (TRF4 - AG: 50451483320194040000, Rel. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Julg. 06/05/2020)."

Reitero que, a manutenção do embargo poderia acarretar prejuízos financeiros e profissionais significativos ao Agravado, enquanto a reversibilidade da medida atende ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025